Tribunal: TJDFT
Processo: 0727312-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0727312-74.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DUTRA DANTAS AGRAVADO: DAVID CESAR RIBEIRO, CINEMAS SANTOS RIBEIRO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Henrique Dutra Dantas (Exequente) em face do ato judicial que, nos autos do Processo n° 0723920-60.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria, indeferiu pedido dos devedores e determinou a expedição de alvará em favor do credor, com os seguintes fundamentos: “A fim de permitir deliberação acerca do excesso de penhora que, em sua manifestação de ID50926577, de forma fundamentada e especificada, reputam verificado os devedores, remetam-se os autos à Contadoria, para que apure o montante devido na data em que realizado o ato constritivo de ID49960387 (13/11/2019), devendo deduzir o importe abrangido pela constrição anteriormente levada a efeito nos autos (ID24736157), na exata data em que realizada (27/10/2018), em ordem a evitar que tal montante reflita na atualização do saldo devedor remanescente. Elaborados os cálculos, dê-se vista às partes, a fim de que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, voltando-me conclusos. No que se refere ao pedido formulado, pelos devedores (ID50926577), com o fito de, diante do excesso executivo alegado, terem restituído o valor objeto da penhora promovida em ID24736157, impõe-se o indeferimento, uma vez que, conforme pontuado à decisão de ID49959136, o ato constritivo se acha consolidado. Assim, antes do encaminhamento dos autos à Contadoria, expeça-se, em favor da parte credora, o respectivo alvará de levantamento. Int.” Nas razões recursais, alega o Agravante, inicialmente, a necessidade de se conceder a tutela antecipada para determinar o levantamento dos valores considerados incontroversos (R$ 128.422,64), por não terem sido objeto da impugnação que versa sobre possível excesso de execução. Aduz que “em vista que o total apontado pelos cálculos do Exequente no documento no 48537130 e já bloqueados pelo respeitável Juízo de origem é de R$ 147.345,17 (cento e quarenta e sete mil e trezentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), temos de forma indubitável que os Agravados não contestam o valor restante que somam 128.422,64 (cento e vinte oito mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), confessando-os que de fato são devidos ao Agravante”. Defende a probabilidade do direito, pois “os Agravados não impugnaram a integralidade dos valores apontados pelo Agravante nos cálculos de no 48537130, mas parte deles. Ou seja, do total de R$ 147.345,17 os Executados alegam suposto excesso de R$ R$ 18.922,53, salientando que não fizeram nenhuma prova do alegado, deixando incontroverso o valor de R$ 128,422,64 que desta forma atestam ser devido ao Exequente. Dentro deste cenário fático, trazemos também a baila o enunciando do artigo 356, inciso I, do Código de Processo Civil que autoriza o julgamento parcial do mérito quando os fatos mostrarem-se incontroversos”. Defende, ainda, o perigo de dano, já que “a verba que por legítimo e incontroverso direito o Exequente busca receber tem natureza alimentar, como dispõe o artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil” e que “toda uma possível demora no recebimento destes valores coloca em risco a subsistência do Agravante”. No mais, argumenta que a impugnação à execução feita pelos devedores não cumpriu os requisitos previstos no art. 854 do CPC, já que não apresentaram a memória de cálculo discriminado indicando quais valores que acreditam ser devidos. Sustenta que, não preenchidos tais requisitos, deve ser reformada a r. decisão agravada para que se determine liminarmente a impugnação apresentada pelos devedores e, consequentemente, sejam liberados os valores devidos ao Agravante. Preparo comprovado – Id. 13191587. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não é cabível qualquer recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) No caso, pretende o Agravante que seja deferida a tutela antecipada para determinar o levantamento dos valores considerados incontroversos (R$ 128.422,64) no cumprimento de sentença, por não terem sido objeto da impugnação que versa sobre possível excesso de execução. No entanto, constato que a r. decisão agravada não tratou especificamente do valor considerado pelo Agravante como incontroverso. No caso, o ato processual agravado, na parte que interessa ao Agravante, apenas deliberou sobre o envio dos autos à Contadoria para que se apure o montante efetivamente devido em razão da existência de penhora anterior, para, só então, decidir sobre o excesso ou não de penhora, ou seja, não houve decisão de impugnação à execução. Veja-se: “A fim de permitir deliberação acerca do excesso de penhora que, em sua manifestação de ID50926577, de forma fundamentada e especificada, reputam verificado os devedores, remetam-se os autos à Contadoria, para que apure o montante devido na data em que realizado o ato constritivo de ID49960387 (13/11/2019), devendo deduzir o importe abrangido pela constrição anteriormente levada a efeito nos autos (ID24736157), na exata data em que realizada (27/10/2018), em ordem a evitar que tal montante reflita na atualização do saldo devedor remanescente. Elaborados os cálculos, dê-se vista às partes, a fim de que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, voltando-me conclusos.” Sobre o não cabimento do agravo de instrumento contra ato judicial sem cunho decisório que apenas determina o envio dos autos à Contadoria para se apurar o montante da dívida, este egrégio Tribunal assim decidiu reiteradas vezes, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos à contadoria judicial é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art. 1.001 do CPC/2015. 3. Por consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1127974, 07074938820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO RETIDO. REMESSA À CONTADORIA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO EM FACE DO PAGAMENTO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, por si só, não ostenta conteúdo decisório, tratando-se de simples despacho, espécie de pronunciamento do Juiz contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2 - É tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida no prazo do art. 475-J do CPC/73. Ademais, a matéria restou decidida em caráter definitivo em sede de Agravo de Instrumento, estando, portanto, preclusa. Preliminar rejeitada. 3 - Diante da ausência de argumentos técnicos ou jurídicos que infirmem os cálculos homologados pelo Juízo, deve prevalecer a sentença por meio da qual o MM Juiz singular extinguiu o Cumprimento de Sentença em razão do pagamento, bem como deve ser considerado que as decisões homologatórias dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial transitaram em julgado e, assim, descabidas as insurgências da Exequente quanto aos referidos cálculos, em face da preclusão. Agravo Retido não conhecido. Preliminar Rejeitada. Apelações Cíveis desprovidas”. (Acórdão 1096569, 20060111320724APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: 401/405) Ademais, não consta dos autos de origem qualquer pedido do credor de levantamento do valor incontroverso e, consequentemente, não poderia ter sido objeto de qualquer decisão, o que, por si só, já levaria à rejeição do recurso interposto. Acrescente-se que os argumentos recursais estão dissociados do ato processual agravado, pois não se trata de impugnação à execução, mas à penhora por último realizada. Desse modo, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora